Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015200-31.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE VASCO GONCALVES - CPF: 017.105.399-09 (AGRAVADO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), CARLENE KUKI GONCALVES - CPF: 032.084.189-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTRUÇÃO CIVIL – IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – CULPA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA – MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SOBRE A MULTA MORATÓRIA – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA –
AGRAVO REJEITADO.

A burocracia de órgãos públicos para a expedição de documentos essenciais à conclusão da obra não configura caso fortuito ou de força maior capazes de justificar o atraso na entrega do imóvel ao Agravado, tratando-se, portanto, de riscos inerentes ao próprio negócio empresarial. Assim, considerando que o prazo final para a entrega do bem, já utilizando o período extensivo de 180 dias, era 27/05/2016 e que as chaves foram entregues em 16/11/2016, é devida a multa compensatória prevista na Cláusula 13.2. do Instrumento Particular.

Sem olvidar que a sentença impôs à Recorrente apenas o pagamento de multa compensatória, evidente a ausência de interesse recursal no tocante à multa moratória.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1015200-31.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.
em virtude da decisão que deu provimento parcial ao Apelo para excluir
a indenização por danos morais.

Nas razões deste recurso, a Agravante alega ser descabida a multa compensatória (cláusula 13.3 do contrato), haja vista que o término da obra ocorreu em 18/02/2016, ou seja, com 03 (três) meses de antecedência.

Defende, nesse sentido, que a entrega do imóvel ao Agravado não decorreu de sua culpa exclusiva, mas sim da culpa de terceiro (Prefeitura Municipal de Cuiabá) devido a burocracia na expedição do “habite-se”.

Se insurge, ainda, quanto a multa moratória, afirmando que na sentença foi fixada esta obrigação com os mesmos parâmetros da Cláusula 13.3. do Contrato, alterando apenas o percentual (de 0,5% para 1%). Logo, há interesse recursal nesta questão.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
unipessoal.

Intimados, os Agravados
João Henrique Vasco Gonçalves e Carlene Kuli Gonçalves
não apresentaram contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.
interpôs este Recurso de Agravo Interno objetivando a reforma integral da decisão monocrática em que dei provimento parcial ao Apelo por ela apresentado, cujo teor transcrevo:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por
João Henrique Vasco Gonçalves e sua esposa Carlene Kuki Gonçalves
para

condenar a Apelante ao pagamento de multa contratual, que consiste na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago acrescida de 1% (um por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 28.702,81 (vinte oito mil setecentos e dois reais e oitenta um centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, condenou a empresa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 12% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que o atraso na entrega do imóvel não se deu por sua culpa, mas sim, por culpa exclusiva de terceiro (Prefeitura Municipal de Cuiabá). Logo, não há falar em condenação ao pagamento de multa moratória e compensatória em favor dos Recorridos.

Afirma que a Cláusula 13.2.1. do contrato prevê multa de 0,5% (meio por cento) ao mês, e não 1% (um por cento) ao mês como entendeu o Juiz singular.

Assegura que inexiste qualquer prova dos danos morais ou prejuízos que tenham suportado os Recorridos. E, caso seja mantida a verba indenizatória, argumenta que os juros moratórios devem incidir após o trânsito em julgado da sentença.

Aduz ser imperiosa a inversão do ônus sucumbencial. De modo alternativo, salienta que os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante e merecem ser reduzidos.

Requer, assim, a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões no ID. 89048093.

Eis o relatório.
Decido.

De início, destaco que o Verbete 568 da Súmula do STJ, ampliou a possibilidade de julgamento monocrático, pois, nos termos do Enunciado, o Relator pode dar ou negar provimento ao recurso quando há entendimento dominante acerca do tema em debate, tal qual ocorre neste caso sob exame.

Exsurge dos autos que
João Henrique Vasco Gonçalves e sua esposa Carlene Kuki Gonçalves
ingressaram com
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor
HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda. (Helbor Empreendimentos)
tendo em vista o “Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Condominial a ser construída e outras avenças” firmado com a Ré em 24/10/2015, cujo objeto foi a compra e venda do apartamento 174, Torre I, no Condomínio Residencial Reserva Bonifácia by Helbor.

O preço ajustado pelo negócio foi de R$ 608.697,00 (seiscentos e oito mil e seiscentos e noventa sete reais), sem juros, a serem pagos conforme o item 04 do Anexo I do contrato, a saber:

a) Sinal: R$ 42.853,00

b) Em 25/11/2015: R$ 114.265,00

c) Em 25/02/2019: R$ 1.445,26 (já com acréscimo de juros de 12% ao ano)

d) Em 25/02/2016: R$ 463.526,35 (já com acréscimo de juros de 12% ao ano) a ser pago com recursos próprios ou financiamento bancário.

Alegaram que, de acordo com a Cláusula 5.7 do Contrato, a data prevista para a conclusão da obra era 30/11/2015 e, se prorrogada por 180 dias, deveria ser entregue até 27/05/2016.

Salientaram que em 02/09/2016 foi expedido o “habite-se” pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e, em 16/09/2016 foi agendada a Assembleia de Instalação do Condomínio.

Afirmaram que no ato de receber as chaves a Requerida condicionou a entrega à assinatura do Termo de Posse com cláusulas unilaterais e de renúncia antecipada do seu direito, o que representa verdadeira coação e desrespeito ao consumidor.

Diante do inadimplemento contratual pela Ré, requereram a condenação da empresa ao pagamento da multa contratual que consiste na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago acrescida de 1% (um por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 28.702,81 (vinte oito mil setecentos e dois reais e oitenta um centavos), devidamente atualizado.

De modo alternativo, pugnou pelo pagamento da multa contratual, na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago acrescida de 0,5% (meio por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 19.135,20 (dezenove mil cento e trinta cinco mil reais e vinte centavos).

Requereu, outrossim, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Encerrada a instrução processual, o Juiz proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

[...] Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais promovida por João Henrique Vasco Gonçalves e Carlene Kuki Gonçalves em desfavor de HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda. (Helbor Empreendimentos) para :

a) Condenar o requerido ao pagamento de multa contratual, consistente na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago acrescida de 1% (um por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 28.702,81 (vinte oito mil setecentos e dois reais e oitenta um centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

b) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir da citação.

c) Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% do valor da condenação.

Inconformada,
HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.
interpôs este Apelo argumentando que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva de terceiro (Prefeitura Municipal de Cuiabá) que demorou para emitir o “habite-se”. Logo, não há falar em condenação ao pagamento de multa moratória e compensatória em favor dos Recorridos.

Repisando os fatos, em 24/10/2015, os Apelados adquiriram uma unidade residencial com previsão de entrega para
30/11/2015
, prorrogável por
180 dias
, conforme exsurge Item 5.7 do Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Condominial (ID. 89048036).

Antes de aprofundar na tese recursal consistente na culpa de terceiro para o atraso da entrega do imóvel, cabe aqui o esclarecimento sobre a Cláusula de Tolerância segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

A Lei 13.786, de 27/12/2018, conhecida como Lei dos Distratos, foi promulgada para regular resolução contratual por inadimplemento do adquirente nas modalidades de aquisição de unidade imobiliária. Dentre as alterações, está o artigo 43-A, o qual prevê:

A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade ao incorporador
.

O dispositivo acima transcrito ficou encarregado de tratar do prazo de entrega do imóvel, positivando a já conhecida cláusula de tolerância de 180 dias. É bom enfatizar que, antes do advento da Lei 13.786/2018, o prazo de tolerância de 180 dias já vinha sendo admitido como válido no ordenamento.

Isso significa dizer que, embora a Lei 13.786/2018 não retroaja para alcançar os contratos firmados antes da sua publicação, como é o caso dos autos em que o pacto foi celebrado em 24/10/2015, na maioria dos seus julgados, o Judiciário já vinha decidindo pela legalidade da cláusula de tolerância.

Importa anotar que, mesmo antes da Lei dos Distratos, a jurisprudência também vinha entendendo que o prazo de 180 dias já albergaria todo e qualquer caso fortuito ou força maior que porventura viesse a contribuir para o atraso nas obras, como por exemplo, fortes chuvas, greve dos empregados da construção civil, problemas burocráticos com órgãos públicos etc.

Aliás, o tema foi objeto de pacificação no Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Tema 996, por meio do julgamento do Recurso Especial n. 1.727.939/DF, ocorrido em 11/09/2018, conforme se vê da ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
PRAZO DE TOLERÂNCIA
. VALIDADE.
LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS
. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.

2.
Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil
.

3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos.

4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.

5.
Limitação
, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento
(arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.

6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.

7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. (STJ. REsp 1727939 DF 2016/0253671-9. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Julgado em 11/09/2018. Publicado em 17/09/2018). (sem destaques no original)

Portanto, no caso dos autos, se o termo final para a entrega da unidade residencial estava marcado para
30/11/2015
, computando-se o prazo da prorrogação de
180 dias corridos
, significa que o prazo derradeiro para as Apelantes entregarem o imóvel era
27/05/2016
.

Sabedora de que os atos praticados pela municipalidade demandam tempo, competia à Apelante precaver-se dos prazos contratuais e providenciar a finalização da obra com antecedência, mas a Apelante deixou o tempo transcorrer sem se atentar para o risco da proximidade do prazo final para a entrega do imóvel.

Não é exagero reiterar que, de acordo com a jurisprudência consolidada, a burocracia de órgãos públicos não configura caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
Fatores externos, como o
atraso da entrega do habite-se
, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior
.A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.
(TJMT. Apelação 0013652-22.2016.8.11.0041. Des. Jose Zuquim Nogueira. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/07/2019. Publicado em 06/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos.
2. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.
(TJMT. 0038727-97.2015.8.11.0041. Des. Joao Ferreira Filho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/06/2019. Publicado em 10/06/2019).

Dito isso, não entrevejo respaldo jurídico para afastar a culpa da Apelante, uma vez incontroverso que o atraso na entrega do empreendimento se deu por sua culpa exclusiva. Afinal, ao que consta no Termo de ID. 89048034 somente em 16/11/2016 as chaves do imóvel foram entregues aos Apelados.

Via de consequência, incumbe à empresa o pagamento da multa contratual.

No que tange a essa penalidade, a Apelante requer a
“reforma da sentença para que seja recalculado o valor da
multa moratória
aplicando o valor de 0,5% (meio por cento) prevista na cláusula 13.2.1 “b”, sob pena de violação do artigo 421 e seguintes do Código Civil, bem como a caracterização de julgamento ultra petita”.

A Cláusula mencionada pela Construtora assim está redigida:

13.2 – Do Inadimplemento da Vendedora

13.2.1. Caso a demora no cumprimento da obrigação venha a ser causada pela VENDEDORA, por força de atraso injustificado na conclusão das obras, ela estará sujeita a duas penas pelo tempo que vier a exceder, contado a partir do final do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), a saber: a) uma de caráter
compensatória
, aplicável uma só vez, no percentual correspondente a 2% (dois por cento) calculado sobre o valor pago, pelo(s) COMPRADOR(ES), por conta do preço até a data da expedição do habite-se, excluídos do cálculo juros e multas moratórias por ele eventualmente pagas; e, b) outra de caráter
moratório
, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) ao mês, ou fração, calculada pro rata dies. Essa pena será mensal e cumulativa, incidindo sobre o valor pago pelo(s) COMPRADOR(ES) até a data da expedição do habite-se, excluídos do cálculo juros e multas moratórias por ele eventualmente pagas, mas corrigido pelo mesmo índice de correção ajustado para este contrato.

Para o desate da questão posta em exame, entendo pertinente a transcrição do trecho da sentença desafiado pela Recorrente:

a) Condenar o requerido ao pagamento de multa contratual, consistente na
pena compensatória
de 2% (dois por cento) do valor pago
acrescida de 1% (um por cento) do valor pago ao mês
, contados a partir de 28/05/2016 até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 28.702,81 (vinte oito mil setecentos e dois reais e oitenta um centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.
(destaquei)

Nota-se que a Apelante busca modificar o percentual atinente à multa moratória; todavia, esta sequer foi aplicada pelo Juiz singular.

A sentença, pelo que se observa, impôs à Apelante apenas o pagamento da multa compensatória.

Logo, se a Apelante não é parte vencida, não tem interesse em recorrer, requisito de admissibilidade dos recursos que
“consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável [...]”
(Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed. RT pág. 705).

Assim, dispensada maiores delongas, não conheço desta parte do Apelo, ante a ausência de interesse recursal.

No que tange à indenização por danos morais, a sentença comporta reforma.

De acordo com a atual jurisprudência do STJ, para que o pedido indenizatório decorrente de inadimplemento contratual seja acolhido, o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

Nos dizeres da Ministra Nancy Andrighi,
“deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio”
. (Resp 1655465/RS, Publicada em: 19/06/2017).

Também é importante registrar que meras frustrações ou aborrecimentos são incapazes de causar danos morais e, amoldando tais conceitos aos pleitos formulados com fundamento em relações negociais, é evidente que o tema deve ser analisado com mais rigor, haja vista que o descumprimento contratual por uma das partes, em regra, causa desgosto e aborrecimento à outra. Todavia, para que seja evidenciado o dever de indenizar por danos morais, é necessária uma afronta relevante e anormal ao direito da personalidade de quem almeja ser indenizado. Ou seja, a violação ao direito da personalidade tem que estar demonstrado.

Esse é motivo pelo qual, há muito o STJ firmou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral indenizável.

Novamente citando a Ministra Nancy Andrighi, na decisão proferida no Resp 1655465/RS:

Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.

Por isso é que, em se tratando de ilícito contratual, a jurisprudência do STJ tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável, reclamando, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo.

Neste caso, o imóvel foi entregue 7 (meses) meses depois de encerrado o prazo de tolerância e tal fato, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Com efeito, os Recorridos não demonstraram qualquer situação fática, além da demora na entrega das chaves, que tenha acarretado abalo à sua honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.

De acordo com a petição inicial, o pedido indenizatório foi formulado em virtude do inadimplemento da Ré/Apelante, sob a tese de que o dano moral, neste caso, não prescinde de prova.

Logo, tendo em vista que o pleito indenizatório formulado pelos Recorridos tem como base tão somente a demora no cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido, oportuna transcrição dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal, "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp n. 1.642.314/SE, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017).

2. No caso, o acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de dano extrapatrimonial, ao argumento único de não entrega da obra na data contratualmente estabelecida, sem indicar, objetivamente, a existência de algum fato específico que pudesse causar ofensa moral.

Sob esse prisma, eventual dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.

2.1. Além disso, não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação aos danos morais, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese.

3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 1829264/SP. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 16/08/2021. Publicado em 19/08/2021). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. MERO DISSABOR. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA TURMA. DO STJ. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DO DANO VINDICADO. DECISÃO EXTRA PETITA.

INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A eg. Terceira Turma desta Corte, em recente julgado, reconheceu, em relação aos contratos envolvendo compra e venda de imóvel em construção, que o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por dano moral (Precedente: REsp no 1.642.314/SE, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2017).

3. Não tendo o Tribunal estadual se manifestado acerca das alegações constantes da petição inicial relativas a outros elementos fáticos que permitissem um exame mais abrangente - para além do mero atraso na entrega do imóvel - devem os autos retornar à origem a fim de que lá se afira a ocorrência de lesão extrapatrimonial à luz da jurisprudência acima mencionada.

4. Não há falar em julgamento extra petita, pois, como é cediço "O juiz não está adstrito aos fundamentos de direito exarados pelas partes, e sua atividade está delimitada pelo pedido e pelos fatos trazidos à sua apreciação, devendo analisar as questões postas e fundamentar sua decisão nos limites em que proposta a ação, aplicando o direito à espécie, adstrito, contudo, ao pedido formulado na inicial. (AgInt no REsp 1.760.025/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 17/12/2018, DJe 1°/2/2019).

5. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1830186/SE. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 16/08/2021. Publicado em 19/08/2021). (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
não conheço da insurgência referente ao percentual de multa moratória e, na parte conhecida, provejo em parte o Apelo para extirpar a indenização por danos morais. Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado deste julgamento, sem olvidar que a tese de condenação da Ré/Apelante ao pagamento da multa contratual foi acolhida, mas o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, redistribuo as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Juiz
a quo,
na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

Publique-se.

Intime-se.

Nas razões deste Agravo Interno, a Recorrente (
HESA 115
) alega ser descabida a multa compensatória, haja vista que o término da obra ocorreu em 18/02/2016, ou seja, com 03 (três) meses de antecedência.

Defende, nesse sentido, que a entrega do imóvel ao Agravado não decorreu de sua culpa exclusiva, mas sim da culpa de terceiro (Prefeitura de Cuiabá) devido a burocracia na expedição do “habite-se”.

Conforme consignado por esta Relatora na decisão combatida, a jurisprudência consolidada neste Tribunal caminha no sentido de que os fatores externos arguidos pela Construtora para justificar o atraso na entrega do imóvel, tais como expedição do “habite-se”, abastecimento de água e esgoto, dentre outros, não tem relação com caso fortuito e de força maior, mas sim, com o risco da própria atividade da empresa. Por corolário, não justificam o atraso na entrega do empreendimento.

Nessa linha de intelecção, não prospera a tese trazida pela Agravante já que, como bem afirmou, a entrega decorreu da demora na entrega do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Dito de outro modo, não há falar em culpa exclusiva de terceiro, pois, ao firmar o contrato de compra e venda com os Agravados incumbia à Agravante marcar o prazo de entrega já levando em consideração a possibilidade de ocorrer esses contratempos no Órgão Municipal.

De acordo com a Cláusula 5.7 do Contrato, o termo final para a entrega da unidade residencial estava marcado para 30/11/2015, e, computando o prazo da prorrogação de 180 dias corridos estenderia para 27/05/2016; todavia, as chaves do imóvel foram entregues aos Recorridos somente em 16/11/2016.

Assim, inconteste o dever da Agravante em efetuar o pagamento da multa compensatória.

Noutro ponto, a empresa se insurge sobre a multa moratória afirmando que na sentença foi fixada esta obrigação com os meses parâmetros da Cláusula 13.3 do Contrato, alterando apenas o percentual (de 0,5% para 1%). Logo, há interesse recursal nesta questão.

A tentativa de induzir esta Relatora a erro não prospera, isso porque, ao que consta na
sentença
, à Agravante foi aplicada
apenas
a
multa compensatória
, nada sendo pronunciado a respeito de multa moratória.
Verbis
:

[...]No que concerne aos danos materiais, pretende a autora a condenação ao pagamento da multa compensatória pelo atraso na entrega do imóvel.

[...]

O pedido merece acolhimento, visto que devidamente comprovados os prejuízos sofridos pela autora decorrente da má prestação de serviços do requerido até a data da efetiva entrega do bem, que entendo como pertinente na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago acrescida de 1% (um por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 28.702,81 (vinte oito mil setecentos e dois reais e oitenta um centavos), devidamente atualizado.

[...]Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

promovida por João Henrique Vasco Gonçalves e Carlene Kuki Gonçalves em desfavor de HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda. (Helbor Empreendimentos).para :

a)

Condenar o requerido ao pagamento de multa contratual, consistente na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago acrescida de 1% (um por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 28/05/2016 até o dia 30/09/2016; no valor total de R$ 28.702,81 (vinte oito mil setecentos e dois reais e oitenta um centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. [...]

Importante registrar, outrossim, que a Cláusula 13.3. citada pela Agravante versa sobre a rescisão do contrato por resolução de pleno direito ou distrato; todavia, o caso concreto resulta de inadimplemento da Vendedora por força de atraso injustificado na entrega da obra, cujas penalidades estão especificadas na Cláusula 13.2. do Instrumento Particular.

Sob esse enfoque, cristalina a ausência de interesse recursal da Agravante quanto a multa moratória.

Dessume, pois, que esses fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada,

motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ A QUO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 843,75), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como in casu, a parte Agravante será condenada a pagar a Agravada a multa, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
(TJMT. Agravo Interno 1016954-03.2020.8.11.0041. Desa. Clarice Claudino da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/10/2021. Publicado em 22/10/2021).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021